Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS MEIRELLES - CPF: 003.155.201-32 (AGRAVANTE), SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES - CPF: 545.788.501-10 (AGRAVADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE JULGADO PROCEDENTE – INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE REMOVIDO PARA REALIZAR ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO EM SEU PODER AO ATUAL INVENTARIANTE – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A remoção de inventariante se opera em casos excepcionais e deve indicar a ocorrência de algumas das situações descritas no rol de incisos do art. 622 do Código de Processo Civil.

II - Nos termos do art. 625 do CPC, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio, sob pena de ser compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOAO PAULO SANTOS MEIRELLES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Inventário n. 0000485-35.2005.8.11.0004, do Espólio de Celeste Lima Meirelles, indeferiu o pedido de determinação ao antigo inventariante, SILVIO LUIZ LIMA MEIRELLES, ora agravado, de entrega dos bens do espólio em seu poder ao atual inventariante, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que manejou Incidente de Remoção de Inventariante no 1002236-10.2023.8.11.0004 perante o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, o qual foi julgado procedente para determinar a remoção do agravado do cargo de inventariante, determinando a nomeação do agravante ao encargo de inventariante do Espólio de Celeste Lima Meirelles.

Sustenta a necessidade de entrega dos bens do espólio em poder do agravado ao atual inventariante.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 228966672).

Contraminuta não apresentada (Certidão - Id. 234614834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de determinação ao antigo inventariante, Silvio Luiz Lima Meirelles, ora agravado, de entrega dos bens do espólio em seu poder ao atual inventariante, ora agravante.

Pois bem. No caso, verifica-se que o agravante ajuizou Incidente de Remoção de Inventariante em desfavor do agravado, distribuído sob no 1002236-10.2023.8.11.0004, o qual foi julgado procedente para remover o Sr. Silvio Luiz Lima Meirelles do cargo de inventariante, determinando a nomeação do Sr. João Paulo Santos Meirelles ao encargo de inventariante do Espólio de Celeste Lima Meirelles, conforme acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento no 1024056-97.2023.8.11.0000, transitado em julgado em 19.12.2023 (Id. 135158836 – autos no 1002236-10.2023.8.11.0004).

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da remoção do inventariante:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o inventariante removido deve entregar imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse.

Desse modo, na hipótese, constata-se que o inventariante removido não realizou a entrega dos bens do espólio ao substituto, conforme noticiado na petição de Id. 155548780, nos autos de origem.

Assim, ao contrário do entendimento exarado na decisão agravada, faz-se necessária a intimação do agravado para entregar imediatamente ao substituto os bens do espólio, sob pena de adoção das medidas previstas no artigo 625, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

INVENTÁRIO E PARTILHA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU AO INVENTARIANTE PROVISÓRIO A ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO EM SEU PODER À ATUAL INVENTARIANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 625 DO CPC. AO NOVO INVENTARIANTE INCUMBE A ADMINISTRAÇÃO E ZELO DOS BENS DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2205568-76.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Monassi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - SUBSTITUIÇÃO -OCORRÊNCIA - ENTREGA DOS BENS DO ESPÓLIO - NÃO REALIZADA - IMISSÃO NA POSSE - POSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 625 do CPC, o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio, sob pena de ser compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse - Considerando que o inventariante removido até então não realizou espontaneamente a entrega do bem imóvel, revela-se razoável a expedição de mandado de imissão na posse em favor da inventariante substituta com a finalidade de preservar os bens do espólio. (TJ-MG - AI: 17520232220238130000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes

Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/10/2023)

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a intimação do inventariante removido para entregar os bens do espólio em seu poder ao atual inventariante, sob pena de adoção das medidas previstas no artigo 625, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024